Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0704549-38.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR BARROS GUIMARAES RECORRIDO: BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. - CITIBANK DTVM SA DECISÃO Indefiro o pedido formulado (ID 53496883), porquanto a intimação pessoal do assistido, previsto no artigo 186, § 2o, do CPC, é medida excepcional, cabendo ao Núcleo de Prática Jurídica demonstrar o exaurimento dos meios de comunicação com a parte, hipótese diversa dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1382207, 07180451020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Concedo o prazo de 48 horas para que a recorrente comprove seu estado de hipossuficiência, exibindo inclusive seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. Caso contrário, no mesmo prazo a recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Inseridos os documentos ou escoado o prazo, voltem os autos para análise.